Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ESPÓLIO. HERDEIROS. SUCESSÃO PROCESSUAL. ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. PRECLUSÃO. DECLÍNIO. INCABÍVEL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A inclusão dos herdeiros no polo passivo do feito em lugar do espólio é hipótese de sucessão processual, prevista no art. 110 do Código de Processo Civil.
1.1. Os sucessores recebem o processo no estado em que se encontra, sendo-lhes vedado rediscutir questões preclusas.
2. A competência decorrente de cláusula de eleição de foro é relativa e, portanto, sujeita à prorrogação prevista no art. 65 do Código de Processo Civil.
2.1. A ausência de alegação, pelo espólio, da incompetência relativa em decorrência da cláusula da eleição de foro acarreta a prorrogação da competência do Juízo.
3. É incabível a declinação da competência na medida em que os herdeiros não podem revolver questões que já foram atingidas pela preclusão.
4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado.